Tribunal: TJPA
Processo: 0802834-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802834-78.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: HILARIO CARVALHO MONTEIRO JUNIOR

PACIENTE: MATEUS MARQUES MENEZES

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DO MOSQUEIRO/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Roubo – Decreto de Prisão Preventiva – Decisão - Fundamento Idôneo – Presentes os pressupostos do Art. 312 do Código de Processo Penal – Negativa de Autoria – Tese insuscetível de análise em sede de
writ
constitucional – Risco de contaminação pelo Covid-19 – Questão que deve primeiramente ser submetida ao juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo n.º 0802834-78.2020.8.14.0000

Paciente: MATEUS MARQUES MENEZES

Impetrante: Hilário Carvalho Monteiro Júnior - Advogado

Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro

Procurador de Justiça:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

Trat
a-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado em favor de
MATEUS MARQUES MENEZES,

apontan
do
como

a
utoridade coatora
o

MM Juiz de Direito da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro

(Proc. nº 0000041-54.2020.8.14.0501)
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente encontra-se preso desde o dia 14.01.2020, por força de decreto preventivo,
cuja decisão carece de fundamentação, sem a completa identificação do paciente; além de fazer a jus a prisão domiciliar (Recomendação nº 62/2020 do CNJ) em razão de seu precário estado de saúde, com evidente risco de contaminação pelo Covid-19, vez que submetido a uma cirurgia aberta abdominal no PSM.
Pede então, a concessão da ordem, para ver cessado o constrangimento ilegal que diz suportar o paciente.

Prestadas as informações de estilo (fls. 37/38 - ID Num
2797831
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Sustenta a defesa

que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva da paciente, e que a decisão impugnada

(fls. 5 - ID Num
2902090)
,
é desprovida de fundamentação idônea
, além do Juízo não identificar de forma razoável o paciente
.

Com relação ao argumento de que o paciente não foi devidamente identificado, no caso, apenas como MATEUS MENEZES por ocasião do decreto preventivo, tenho que, com o aditamento da denúncia determinado pelo Juízo, para a inclusão do nome do paciente, vez que, com a sua prisão, ele foi devidamente identificado e qualificado, segundo noticiou o Juiz da causa, cujo mandado foi cumprido no dia 11.03.2020.

Quanto ao confinamento imposto, s
abe-se que
“(...) a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal”

(RHC 111.188/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j
.
em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Para a privação da liberdade é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, que o decreto de prisão preventiva esteja pautado em motivação concreta que revelem a imprescindibilidade da medida, sendo vedadas considerações genéricas sobre a gravidade do crime.

No caso em exame, o juízo de origem, ao
decretar a prisão
preventiva destacou a
existência de prova da materialidade
dos
crimes
e a presença de
indícios suficientes de autoria.
Destacou, ainda, a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente, para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista
, no dizer do Juiz:
“
que o paciente foi um dos autores de crime que teve grande repercussão neste Distrito, em que ele, juntamente com mais três agentes, invadiram uma casa de recepções, em que se estava preparando a comemoração do aniversário de um ano da filha de uma das vítimas e, fortemente armados, renderem uma dezena de pessoas que lá se encontravam, subtraindo-lhes diversos pertences, tendo lá chegado em uma rabeta, em crime dos chamados piratas, que tem levado pânico às pessoas que neste Distrito vivem à beira dos rios e praias. O modus operandi da ação criminosa denota o alto grau de periculosidade do paciente.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Outrossim
, é importante registrar que é incabível, na estreita via do
habeas corpus
, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

De outro lado, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não é cabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, consoante determina o art. 282, § 6º, do CPP. A propósito, extraio o seguinte excerto de julgado do ST
J
: “
6. É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
"
(HC 315.151/RS, Rel. Min
.
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 25/5/2015).

Q
uanto
ao postulado de prisão domiciliar relacionado com
à crise mundial do “coronavírus” (COVID-19), à iminente gravidade do quadro nacional e fato do paciente
ter se submetido a uma cirurgia
, anoto que não há coação provinda de juiz de primeiro grau, pelo menos não demonstrada, o que inibe a atuação desta Corte, de modo direto, sob pena de supressão de instância, pois o TJ somente age ante coação ilegal determinada por juiz de primeiro grau, que não está comprovada no caso.

O fato novo deve ser levado ao conhecimento do juízo de primeiro grau
, e, em caso de negativa, é que compete a parte provocar o Juízo
ad quem
para ver apreciado o suposto constrangimento ilegal
.

Por fim, registro, ainda, o que disse o Juízo sobre a situação atual do paciente:
“O paciente após obter alta hospital foi transferido para o Centro de Recuperação de Mosqueiro, que se encontra em situação de absoluta normalidade, contando atualmente com um total de apenas 47 presos, ou seja, dentro de sua capacidade de lotação, não tendo havido nenhuma notícia de que seu estado de saúde represente algum risco, não sendo o caso, em meu sentir, de aplicação da Recomendação nº 62/2020 do CNJ”.
(ID
Num. 2947778).

Neste contexto, não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da segregação.

PELO EXPOSTO, VOTO POR
DENEGAR
A ORDEM.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020